Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-82.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis comerciais de propriedade da segurada, com consequente queima de um forno de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis comerciais de propriedade da segurada, com consequente queima de um forno de esteira, um refrigerador, um aparelho de televisão e um notebook - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovantes de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006896-82.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
43.338
Apelação no 1006896-82.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Juízo de origem: 2a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Sancor Seguros do Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência –
Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de
tensão elétrica nos imóveis comerciais de propriedade da
segurada, com consequente queima de um forno de esteira, um
refrigerador, um aparelho de televisão e um notebook -
Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente
comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento
de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovantes de
desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado
– Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, §
6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Sancor Seguros do Brasil
S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré no
pagamento da quantia de R$ 10.433,68, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que
pudesse provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar
valores à seguradora. Afirma que a segurada deveria ter se valido do
quanto determinam a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o
Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as
hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu nexo de
causalidade e que é do consumidor a responsabilidade de manter a parte
interna das instalações. Por fim, diz que não se aplica à hipótese a inversão
do ônus da prova e, subsidiariamente, roga que os juros moratórios legais
sejam contados da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, não obstante o esforço
despendido pelos patronos da ré nas nada menos que 30 (trinta) laudas que
o compôem, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
21.11.2019 e 28.02.2020, respectivamente, as unidades consumidoras
empresariais pertencentes a Amanda Facchini (lanchonetes), situadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comarca de Marília/SP, sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede
de distribuição administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima
dos seguintes equipamentos eletroeletrônicos que as guarneciam: um forno
de esteira, um refrigerador marca Prosdócimo, um televisor marca Semp
Toshiba de 40' e um notebook marca Evolute, que necessitaram de
substituição conforme laudos particulares encomendados junto a empresas
especializadas no ramo, os quais fizeram parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 10.433,68, já descontadas as franquias, postulou pela condenação da
ré em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
Ao contrário do que defende a apelante, por primeiro, nota-
se que a apelada fez prova documental no sentido de que formulou pedidos
administrativos de recebimento da referida indenização, conforme
notificações extrajudiciais remetidas à Ouvidoria da concessionária de
serviço público, mas não logrou sequer obter resposta v. fls. 75/76 e
100/101.
De outro lado, tanto a materialidade do ocorrido quanto os
nexos de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionados nos equipamentos acima referidos vieram evidenciados nos
autos.
Tanto é que às fls. 49/56 juntou cópia da apólice de seguro
no 1001801026661, do procedimento interno de regulação dos sinistros e,
ainda, os laudos técnicos elaborados pelas empresas especializada em
conserto e manutenção de eletroeletrônicos, a saber, “Mukti Tech

Refrigeração
e
Maquinários”,
“Tecnofoods
Marília”,
“Athom
Computadores Ltda. ME”, “Computec Informática” e “Radiolux
Eletrônica”
v. fls. 63/65 e 90/91, que atestaram para queima dos
equipamentos já acima referidos por conta dos seguintes motivos: “...
oscilação de fase de energia”, “... oscilação de energia”, “... variação de
energia interna” e “... oscilação e ou tensão elétrica.”
Por fim, às fls. 74 e 98 os comprovantes de pagamento
eletrônico bancário nos valores de, respectivamente, R$ 8.818,20 e R$
1.615,48, a denotar que de fato desembolsou em favor da segurada a exata
quantia total de R$ 10.433,68.
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação
dos serviços por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Por fim, em função do comando insculpido no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para
15% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30439
Apelação Cível no 1006896-82.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Sancor Seguros do Brasil S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
DESEMBARGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
C58B9D5
9
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13899D22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006896-82.2020.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.